Tribunal: TJPA
Processo: 0821802-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5569 - Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821802-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: THACISIO DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE FILHOS. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ser pai de filhos de até 12 (doze) anos de idade, desnecessidade da medida extrema e
condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar; (ii) saber se o coacto tem direito à prisão domiciliar, em virtude de sua condição familiar; (iii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, (iv) saber se eventuais condições pessoais favoráveis do paciente justificam uma ordem de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(coacto que teria desferido vários golpes de faca contra a cabeça, costas e mão da vítima, em plena via pública) e pelo fato dele responder por uma ação penal pela suposta prática dos crimes de ameaça, vias de fato e descumprimento de medidas protetivas de urgência contra sua ex-companheira, mostrando-se justificada a sua manutenção. Precedentes do STJ.

4. Inviável a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, pois o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de ser o paciente pai de filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

5. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

6.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO.

7. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
THACISIO DA SILVA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO (ID – 24137374).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800474-88.2023.8.14.0058 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional,
do fato
de possuir filhos de até 12 (doze) anos de idade, da desnecessidade da medida extrema
e do fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, bem como, subsidiariamente, a substituição desta por prisão domiciliar ou, ainda, por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID - 24137779), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 24197409) e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 24404049), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, e, de forma subsidiária, a substituição daquela por prisão domiciliar, em virtude de possuir filhos de até 12 (doze) anos de idade, ou, ainda, a substituição por medidas cautelares diversas, em virtude da desnecessidade da medida extrema. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Inicialmente, vale destacar que, em que pese o coacto tenha sido autuado em flagrante no feito originário pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §1º, II, do CP, ele foi denunciado e pronunciado pelo delito do art. 121, §2º, II e III c/c art. 14, II, do CP, conforme documentos nos IDs – 24137383 e 24137376.

Pois bem. Consta do decreto preventivo (ID – 24137375) o que segue:

“(...)

No caso concreto, reputo presentes os pressupostos da prisão preventiva do autuado, previstos na última parte do art. 312 do CPP. Estão presentes
a prova da existência do crime (materialidade), consubstanciada pelo Exame de Corpo de Delito
(Num. 105647619 - Pág. 20),
pelos registros fotográficos das lesões provocadas contra a vítima
(Num. 105647619 - Pág. 19 e 105647620),
além das imagens de vídeo reunidas aos autos
, as quais registram a vítima ensanguentada e sentada na calçada da rua em que, em tese ocorreu o crime (Num. 105647621).
Os indícios de sua autoria (fumus comissi delicti) também restam demonstrados, especialmente diante das declarações das testemunhas ouvidas em sede policial
, porquanto afirmaram ter
presenciado quando o autuado THACISIO desferiu golpes de faca contra a cabeça, as costas e a mão da vítima ZELÃO
, após uma discussão travada entre ambos, quando faziam ingestão de álcool,
em via pública
.

Quanto ao segundo pressuposto (periculum libertatis), verifico que se faz necessária a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social, em razão da periculosidade do autuado
. Isso porque,
conforme se verifica pela ficha criminal em anexo, essa é a segunda vez em que THACISIO foi preso em flagrante delito no intervalo de menos de uma semana
(Proc. nº 0800460-07.2023.8.14.0058).
A primeira prisão ocorreu mais precisamente em 27/11/2023, por suposto crime de descumprido de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira
, circunstância a evidenciar o perigo concreto de sua soltura para a coletividade gerado pelo elevado risco de reiteração delituosa.

Além disso, deve-se sopesar que a manutenção do “status libertatis” do conduzido levaria ao próprio descrédito das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário. Nesse particular, entendo ser incabível a substituição da prisão preventiva do autuado por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Isso posto,
como garantia da ordem pública e estando presentes os demais requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado THACISIO DA SILVA SANTOS
, qualificado nos autos,
em PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que, a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado (paciente que teria desferido vários golpes de faca contra a cabeça, costas e mão da vítima, em plena via pública) e pelo fato dele r
esponder

por uma ação penal pela suposta prática dos crimes de ameaça
(art. 147, do CP),
vias de fato
(art. 21, da Lei nº 3.688/41 - Lei de Contravenções Penais)
e descumprimento de medidas protetivas de urgência
(art. 24-A,

da Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha), praticados contra sua ex-companheira (
Processo nº 0800460-07.2023.8.14.0058
), vide certidão no ID – 24137375, indicando o
risco concreto de reiteração delitiva
.

Assim, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular
, não havendo outra solução que não a manutenção da
segregação
, posto que comprovada a
necessidade para o resguardo da ordem pública
, bem como, ainda, porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-las.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Na hipótese, salientou o Juízo singular "a gravidade concreta da conduta imputada ao flagranteado, pois teria ferido dois indivíduos a golpes de canivete, um deles fatalmente, e sua ação teria sido motivada pela retirada das imediações do bar de menores associados a ele na traficância".

3. A esse respeito, urge consignar que
"[e]sta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública'
(AgRg no HC n. 687 .840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022)" (AgRg no RHC n. 181.644/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2023 .)

(...)

5. Sobre o tema, urge consignar também que
a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que "[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento
, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ,
constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva
" (RHC n. 68550/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016)

6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 912.267 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 24/06/2024) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. No caso,
está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias do caso concreto (modus operand
i) e do fundado risco de reiteração delitiva.

3.
O agravante
, reincidente,
teria tentado ceifar a vida da vítima, mediante golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causando-lhe graves lesões
, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

(...)

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 833.150 / SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 07/05/2024) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a
medida extrema necessária à garantia da ordem pública
e, por consequência, sendo
inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas
do art. 319, do Código de Processo Penal.

2 - PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE POSSUIR FILHOS DE ATÉ 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.

Melhor sorte não assiste à defesa, pois o impetrante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que o paciente é pai de filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, já que
não foi acostada qualquer certidão de nascimento
.

Aliás, ainda que tivesse(m) sido juntado(s) o(s) referido(s) documento(s), o impetrante ainda precisaria comprovar ser o coacto
o único responsável pelos cuidados da(s) criança(s), à luz do que estabelece o art. 318, VI, do CPP, o qual, como é cediço, não possui aplicação automática.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É
entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático
, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja,
além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor
.

2.
Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados
, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no RHC 157.433 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/03/2022) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE -
PRISÃO DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE - IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR, COMO ÚNICO RESPONSÁVEL, NÃO COMPROVADA
- CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

(...) -
O preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor, o que não foi comprovado nos autos
- Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva.”
(TJ/MG, HC 0730590-76.2023.8.13.0000, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 19/04/2023) (grifo nosso)

3 -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

De acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise está idoneamente justificada a prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 28/04/2025